Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por PALMIRA DA CONCEICAO MOSQUEIRO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) no 0002598-81.2014.8.11.0024, movida em seu desfavor por FRANCISCO MARCANDELI, perante a 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que assim se manifestou:
“Vistos, etc.
I. Indefiro o pedido de oitiva formulado pela requerida Palmira, uma vez que o depoimento pessoal somente pode ser exigido pela outra parte, de maneira que apenas defiro o pedido de depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas arroladas.
II. Ademais, indefiro o pedido de “esclarecimentos” formulados pela requerida, uma vez que as pessoas que prestariam tais fatos são, a magistrada que conduziu o caso, bem como a servidora, então gestora da unidade judiciária em que tramitou o processo. Assim, considerando que não se apura falhas funcionais (o que seria inviável neste feito) a oitiva de tais pessoas não se presta a nenhuma função, uma vez que tão somente exerceram atos de seus respectivos ofícios. É bom destacar que a modalidade de ‘esclarecimento’, não é modalidade de prova no processo civil.
III. Indefiro o pedido de prova pericial, ressaltando os mesmos fundamentos já lançados na decisão de fls. 249/250, por verificar que não foi especificada a modalidade de perícia pretendida, bem como as alegações apresentadas na inicial não se esclarecem com quaisquer modalidades das perícias (sobretudo, quando se pretende “averiguar possíveis fraudes e/ou indícios” de outros autos), quando se cabe resolver a questão da legalidade do ato citatório impugnado, ato próprio e ínsito ao trabalho jurisdicional, qual seja, o de verificar, se existente, a alegada nulidade.
IV. Com relação ao pedido de id. 61283116 (disponibilização dos autos físicos para manuseio), nada impede que o advogado da parte compareça à secretaria deste juízo e o faça pessoalmente, quando então lhe será deferida a carga do processo, de maneira que indefiro-o.
V. Mantenho a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos.
VI. Cumpra-se.”
Sustenta, em síntese, (i) a falta de digitalização completa dos autos e (ii) suspeição da gestora judicial, haja vista ser Genitora da Advogada do polo Ativo (Dra Andrea Cristina de Melo Barbosa (OAB/MT 11.788 ), e também atuou como Gestora Judicial no Processo n° 0002598 81.2014.8.11.0024 em trâmite na 1° Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, objeto do presente demanda.
Requer seja concedido liminarmente o efeito suspensivo da decisão combatida até o julgamento final do processo. No mérito, pede pelo provimento do recurso para que a requerida/ Agravado tenha acesso integralidade da digitalização do processo físico para o PJE para realização de audiência de instrução com o devido processo digitalizado integralmente e a Suspeição da Gestora Judicial.
Relato necessário.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =